Tribunal: STJ
Processo: 0080993-88.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003690 - RJ(2025/0284951-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
PEDRO LUIZ CHAGAS COSTA - SP319526A
ALICIA HARUMI DIAS TUDA - SP515678
JULIANA LAIS CALIMAN DANTAS - SP525479
EMBARGADO
: GERALDO BAETA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES - RJ076343
ESDRAS BRUM DE ANDRADE REDUA - RJ206579
ALANA VASQUES GUIMARÃES - RJ196225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55546892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 31/03/2026 20:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: c97be0c6-6b44-4819-9d85-052da76c4a22

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3003690 - RJ(2025/0284951-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
PEDRO LUIZ CHAGAS COSTA - SP319526A
ALICIA HARUMI DIAS TUDA - SP515678
JULIANA LAIS CALIMAN DANTAS - SP525479
EMBARGADO
: GERALDO BAETA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES - RJ076343
ESDRAS BRUM DE ANDRADE REDUA - RJ206579
ALANA VASQUES GUIMARÃES - RJ196225
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL QUANTO AO MÉRITO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante
pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.
A, contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos
termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 276):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PREPARO.
INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO.
DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA N. 187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação anulatória
repetição de indébito e compensação por danos morais.
c/c
2. A parte mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (art. 1.007, §§ 2o e
4o, do CPC), não comprovou o recolhimento do valor para suprir o preparo
insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da Súmula n. 187/STJ.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA54669995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 37faa1c0-b8ff-4d3f-8610-14195aecf0e0

3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo
assinalado, o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é
considerado deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões dos presentes embargos de declaração, a parte embargante
afirma, em síntese, que: (i) "o v. decisum incorreu em omissão, uma vez que não
houve análise efetiva dos argumentos deduzidos pelo agravante, notadamente
aqueles constantes do §27 ao §34, em que são expostas as razões de
inaplicabilidade da Súmula 187 do STJ à presente interposição recursal, sobretudo
em relação às hipóteses em que esta Corte Superior, conforme a jurisprudência
colacionada ao recurso, reconhece a possibilidade de afastar a deserção quando
demonstrado que o pagamento foi efetuado antes de decurso do prazo" (e-STJ fl.
286); (ii) "tendo em vista que a decisão agravada se refere essencialmente à
comprovação de recolhimento das custas e que, conforme demonstrado pelo
BMG, estas foram devidamente complementadas e recolhidas dentro do prazo
para admissibilidade (§30 e §31 do recurso) verifica-se que o
foi omisso
decisum
no tocante à inaplicabilidade do verbete sumular n° 187 do Superior Tribunal de
Justiça, porquanto este se refere à hipótese de não recolhimento das custas e, no
presente caso, a controvérsia se refere à apresentação de comprovante quando o
pagamento é realizado dentro do prazo de intimação para cumprimento da
determinação" (e-STJ fl. 286).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e
destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade,
contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador.
2. No entanto, na hipótese dos autos, verifica-se que não estão
presentes quaisquer desses vícios.
3. A decisão ora objurgada foi clara ao asseverar que, "Mesmo
regularmente intimada para efetuar a complementação das custas (e-STJ fl. 98), a
parte agravante não o fez no prazo assinalado (e-STJ fl. 116), o que atrai a
incidência do verbete sumular n. 187 desta Corte Superior" (e-STJ fl. 279).
Documento eletrônico VDA54669995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 37faa1c0-b8ff-4d3f-8610-14195aecf0e0

4. Outrossim, houve pronunciamento expresso no sentido de que
"competia-lhe proceder à comprovação do recolhimento em dobro, no prazo
concedido, na forma do
§4o, do CPC, já que não houve a comprovação
art. 1.007,
do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso" (e-STJ fl. 279).
5. Desse modo, nota-se que, a pretexto da existência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, a parte embargante pretende se valer
do recurso para rediscutir a conclusão adotada e tentar fazer prevalecer o seu
entendimento, pretensão essa que, todavia, não é compatível com os estreitos
limites dessa espécie recursal.
6. Nesses termos, em suma, o presente recurso não apresenta qualquer
dos pressupostos legais para o seu acolhimento, impondo-se que seja, então,
rejeitado.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54669995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/03/2026 11:32:39
Código de Controle do Documento: 37faa1c0-b8ff-4d3f-8610-14195aecf0e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.003.690 / RJ
Número Registro: 2025/0284951-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00306482420158190004
00809938820248190000
202524506340
306482420158190004
809938820248190000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
PEDRO LUIZ CHAGAS COSTA - SP319526A
ALICIA HARUMI DIAS TUDA - SP515678
JULIANA LAIS CALIMAN DANTAS - SP525479
AGRAVADO
: GERALDO BAETA SILVA
ADVOGADOS : RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES - RJ076343
ESDRAS BRUM DE ANDRADE REDUA - RJ206579
ALANA VASQUES GUIMARÃES - RJ196225
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
Documento eletrônico VDA55526624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: f52c34db-4455-45f9-a8d5-e0f096952be7

VITOR CARVALHO LOPES - SP241959A
PEDRO LUIZ CHAGAS COSTA - SP319526A
ALICIA HARUMI DIAS TUDA - SP515678
JULIANA LAIS CALIMAN DANTAS - SP525479
EMBARGADO : GERALDO BAETA SILVA
ADVOGADOS
: RODRIGO ALEXANDRE BAPTISTA FERNANDES - RJ076343
ESDRAS BRUM DE ANDRADE REDUA - RJ206579
ALANA VASQUES GUIMARÃES - RJ196225
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:42:28
Código de Controle do Documento: f52c34db-4455-45f9-a8d5-e0f096952be7